Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE CONCESSÃO DE TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO SEM RESSALVA. DESISTÊNCIA TÁCITA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUMENTO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DEMONSTRADA. Pandemia. ALTERAÇÃO Da Condição FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Os pedidos de tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo veiculados nas razões do apelo evidenciam a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e §4o,do Código de Processo Civil, deveriam ter sido formulados em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. O recolhimento do preparo e sua comprovação sem ressalva alguma demonstra que o apelante, tácita e inequivocamente, desistiu do requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação.
3. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
4. Para fins de revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
5. No caso concreto, a obrigação alimentar foi fixada em 2018, quando a filha menor tinha um ano de idade. Atualmente, a criança conta com quase seis anos, o que, por si só, eleva as despesas mensais inerentes ao seu desenvolvimento, inclusive escolar. Não obstante a alegação do genitor de redução em seus rendimentos, restou demonstrado que aufere renda mensal vultosa e ostenta elevado padrão de vida.
6. A existência de obrigação alimentar ao outro filho, não retira a capacidade financeira elevada do alimentante de prestar alimentos à autora.
7. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte autora foram fixados em patamar adequado e proporcional às necessidades da alimentanda e à capacidade financeira do alimentante, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira, em virtude da crise sanitária, com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia fixada na sentença.
8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, recurso não provido. Honorários recursais majorados.